Tribunal: CARF
Processo: 15374.724304/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724304/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.833 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA - TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS QUE ORIGINARAM AS
RETENÇÕES
Recorrente
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal decorre da apresentação de pedido
eletrônico de restituição (PER no 00546.64732.160209.1.2.03-7260, retificado pelo PER no
41044.42604.070809.1.6.03-6463), no valor de R$ 2.925.613,28, remanescente do saldo
negativo de CSLL (informado de R$ 3.488.285,90), em decorrência de compensações efetuadas
por meio de PER/DCOMP.
O pleito foi originalmente analisado pela DERAT/RJO que, com base nas
informações oriundas da diligência, bem como das retenções informadas pelas fontes, ajustou
valores informados em DIPJ, ora aumentando o luro líquido apurado ou adicionando valores
considerados indedutíveis, ora reduzindo o valor da CSLL retida por órgão público, redundando
nas seguintes alterações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724304/2009-31
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724304/2009-31

Por conseguinte, a autoridade administrativa não homologou as compensações
efetuadas e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
contestando as alterações efetuadas. Analisando seus argumentos, a DRJ concluiu por acolhê-los
parcialmente, em conformidade com o quadro a seguir:

Em consequência, restou reconhecido direito creditório no valor de R$ 316.821,47
e homologadas as compensações até o ,limite do crédito reconhecido.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde renova seus
argumentos e pleito. Esses argumentos foram analisados pelo CARF, que julgou parcialmente
procedente o recurso, para reconhecer crédito adicional no valor de R$ 2.911.360,31, e retificar o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 para R$ 3.228.131,78.
Contra esta decisão foram opostos Embargos, sendo eles acolhidos parcialmente,
determinando-se que o contribuinte fosse intimado para demonstrar, por meio de escrituração
contábil e documentos pertinentes, se os rendimentos que deram causa as retenções de CSLL
(AC 2006), no valor de R$ 4.570.722,11, foram computados na composição da base de cálculo
do imposto e devidamente oferecidos à tributação.
Em atendimento a esta solicitação, a Unidade de Origem, por meio do Termo de
Intimação DIORT/EQPEJ No 0048/2019, intimou o contribuinte a efetuar a devida comprovação.
Em resposta, o contribuinte apresentou diversos documentos, conforme descrito por ele em sua
petição e reproduzido a seguir:
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724304/2009-31

Analisando os referidos documentos, a autoridade diligenciante consignou:

Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724304/2009-31

Apesar de ter tomado ciência do Termo de Intimação DIORT/EQPEJ No
0056/2019, o contribuinte não o atendeu no prazo estabelecido de 30 dias a contar de sua ciência.
Por esta razão, o contribuinte foi novamente intimado, através do Termo de
Intimação DIORT/EQPEJ No 0066/2019. Em resposta, o contribuinte apresentou diversos
documentos, dentre eles o arquivo eletrônico “Doc_Comprobatótrios_V01.zip”. Analisando estes
documentos, consignou a autoridade fiscal responsável pela diligência:

E assim concluiu:
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724304/2009-31

Ou seja, a citada Autoridade Fiscal concluiu no Relatório de Diligência Fiscal que
não restou comprovado que os rendimentos que deram causa as retenções de CSLL no valor de
R$ 4.570.722,11 foram oferecidos à tributação.
Devidamente intimado da manifestação, o contribuinte aportou aos autos a petição
de fls. 2492 em diante, acompanhada de documentos, contestando tal constatação, sustentando
que cumpriu a diligência determinada por este Colegiado, comprovando o oferecimento à
tributação dos rendimentos que deram causa às retenções de CSLL.
Após, o processo foi encaminhado a este Relator para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
Os requisitos de admissibilidade dos embargos já foram analisados quando da
Resolução no 1301-000.573, razão pela qual conheço do recurso e passo a análise a seguir.

Da comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos que deram
causa às retenções de CSLL no valor de R$ 4.570.722,11
Apesar da D. Autoridade Fiscal responsável pela diligência ter dito que não restou
comprovado que os rendimentos que deram origem as retenções aqui discutidas não foram
computados na composição da base de cálculo do imposto, analisando os documentos
colacionados, estou convencido que, se não todos, parte dos rendimentos foram oferecidos à
tributação. De forma exemplificativa, analisa-se apenas dois rendimentos:

Retenção feita pelo Petróleo Brasileiro – R$ 29,58
De acordo com os autos, a Recorrente sofreu retenção da CSLL feita pela fonte
pagadora Petróleo Brasileiro, no valor de R$ 29,58.
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724304/2009-31

De acordo com a Ficha 54 da DIPJ 2007, que demonstra as informações e valores
referentes à CSLL retida na fonte durante o ano-calendário de 2006 (veja doc. 06 da Resposta ao
Termo de Intimação DIORT/EQPEJ no 0048/2019), a Recorrente informou que a retenção em
questão decorreu do rendimento recebido no valor de R$ 2.958,37:

Este rendimento de R$ 2.958,37, por sua vez, parece compor o total das receitas
tributadas no exercício de 2006, no valor de R$ 506.973.138,28, conforme atesta a planilha com
o Razão da Conta Contábil geral de receitas do período de 01/2006 a 12/2006 e Ficha 06a da
DIPJ, que demonstra o resultado oferecido à tributação (Docs. 03 e 04 da Resposta ao Termo de
Intimação DIORT/EQPEJ no 0048/2019). Confira-se:
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724304/2009-31

Assim, me parece que a documentação apresentada pela Recorrente durante a
diligência determinada por este Colegiado comprova, pelo menos neste item, a tributação dos
rendimentos que deram causa às retenções de CSLL.
Interessante pontuar que a supracitada planilha com o Razão da Conta Contábil
geral de receitas do período de 01/2006 a 12/2006, trata justamente da escrituração contábil, a
qual, segundo a Autoridade Fiscal, não teria sido apresentada.
Veja-se que há nos autos ainda nova plani9lha, esta apresentada quando da
terceira intimação, segregando os rendimentos de acordo com as fontes pagadoras, que foi
ignorada pela Autoridade Fiscal. Confira-se:

De toda forma, não obstante a apresentação das planilhas com filtros e abas
elaboradas para facilitar a análise de sua escrituração contábil, há de acolher ao processo o Livro
de Razão de Receitas (Doc_Comprobatorios02), o qual, destaca-se, deve refletir todas as
informações contidas nas planilhas anteriormente entregues.
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724304/2009-31

Neste contexto, confira-se a contabilização da receita de R$ 2.958,37, ensejadora
da retenção da CSLL de R$ 29,58, feita pela Petróleo Brasileiro, nos moldes do exemplo em
questão:

Portanto, por esta análise, deve ser afastada a constatação fiscal de que a
Recorrente quedou-se inerte à diligência determinada por este Colegiado, pois trouxe elementos
de prova suficientes de que a receita de R$2.958,37, que deu causa à CSLL retida na fonte no
valor de R$ 2.958,37, foi devidamente oferecida à tributação.

Retenção feita pela Agência Nacional de Petróleo – 168,00
Cpom a mesma metodologia, passa-se a análise desse item:

Por meio da Ficha 54 da DIPJ 2007, foi informado que a retenção em questão
decorreu do rendimento recebido no valor de R$ 16.800,00.
A receita de R$ 16.800,00, por sua vez, parece compor o total das receitas
tributadas no ano de 2006, no valor de R$ 506.973.138,28, conforme demonstra a planilha com o
Razão da Conta Contábil geral de receitas do período de 01/2006 a 12/2006 e a Ficha 06a da
DIPJ, que atesta o resultado oferecido à tributação (Docs. 03 e 04 da Resposta ao Termo de
Intimação DIORT/EQPEJ no 0048/2019). Confira-se:

Adicionalmente, a tributação e a escrituração contábil do valor de R$ 16.800,00
também pode ser verificada na planilha apresentada na Resposta à Intimação DIORT/EQPEJ no
0066/2019:
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724304/2009-31

A contabilização desta receita encontra-se comprovada no Livro Razão, veja-se:

Portanto, para este caso, também resta comprovada a tributação da receita e R$
16.800,00, que deu causa à CSLL retida na fonte, no valor de R$ 168,00.
Por fim, quanto ao fato de não constarem na planilha apresentada na Resposta à
Intimação DIORT/EQPEJ no 0066/2019, deve-se consignar que a ausência da SERCOMTEL
S/A e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, não remete à negativa total do
crédito das retenções feitas pelas demais fontes pagadoras. Acaso não se considere comprovado,
deve-se concluir pela não comprovação apenas destes rendimentos.
Portanto, penso que a diligência deve ser refeita, com a análise de todos os
documentos colacionados aos autos, inclusive os trazidos quando da apresentação da
manifestação sobre o resultado da diligência.
Desta forma, conduzo meu voto no sentido de acolher parcialmente os embargos
opostos, para fins de converter o julgamento em nova diligência, para que a autoridade de
origem:
1. com base nos documentos existentes nos autos, analise se os rendimentos que
deram causa as retenções de CSLL no valor de R$ 4.570.722,11, efetivamente foram
computados na composição da base de cálculo do imposto e devidamente oferecidos à
tributação.
2. após, a Unidade Preparadora deve se manifestar, conclusivamente, sobre os
documentos apresentados, e, no caso de comprovação parcial, deve indicar os valores.

Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.833 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.724304/2009-31

3. concluída a diligência, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da
diligência, abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art.
35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital